Tribunal: CARF
Processo: 13984.720481/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não conhecimento do recurso interposto.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em julgado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS ORIUNDOS DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do crédito oriundo da contribuição sobre exercentes de mandato eletivo para compensação somente poderá ser efetivado se forem preenchidos os seguintes requisitos: existência da informação do agente político na GFIP inicialmente apresentada, a fim de comprovar que o Município o considerava como segurado da Previdência Social; existência de recolhimento igual ou superior ao que foi declarado na GFIP (valor total devido na competência) e não prescrição ao direito da compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado não estiver seguramente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720481/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.431 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72
restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não
conhecimento do recurso interposto.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos
fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que
ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que
levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
desencadeadores do liame obrigacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo
legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em
julgado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS ORIUNDOS DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EXERCENTES DE
MANDATO ELETIVO MUNICIPAL. COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do crédito oriundo da contribuição sobre exercentes de
mandato eletivo para compensação somente poderá ser efetivado se forem
preenchidos os seguintes requisitos: existência da informação do agente
político na GFIP inicialmente apresentada, a fim de comprovar que o
Município o considerava como segurado da Previdência Social; existência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720481/2013-11
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

recolhimento igual ou superior ao que foi declarado na GFIP (valor total
devido na competência) e não prescrição ao direito da compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia
qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das
compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos
atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito
utilizado não estiver seguramente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação às alegações de preliminar de nulidade,
apropriação de valores pagos, impossibilidade de se negar a compensação, multa mais benéfica e
inconstitucionalidade da multa, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada
pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Prefeitura Municipal de São José do
Cerrito contra acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada.
Os Autos de Infração foram formalizados em decorrência da ação fiscal
desenvolvida por meio do MPF no 909.2.05.00.2012.00306-7, que fiscalizou o período de
11/2007 a 12/2008, e promoveu os seguintes lançamentos:
 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) sob DEBCAD no
37.380.809-7– no valor de R$ 437.065,56 – relativamente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
correspondentes à parte patronal e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) sob DEBCAD no
37.380.810-0 – no valor de R$ 253.550,03 – relativamente à glosa de
compensação indevida em GFIP;
 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) sob DEBCAD no
37.380.811-9 – no valor de R$ 2.983,27 – relativamente às contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados (empregados, contribuintes
autônomos e transportadores rodoviários autônomos).
 Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) sob DEBCAD no
37.380.812-7 – no valor de R$ 540,87 – relativamente às contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (SEST/SENAT – FPAS 620)
sobre remuneração dos Transportadores Rodoviários de Cargas.
O Relatório Fiscal (e-fls. 64/71) trouxe as seguintes justificativas para os
lançamentos:
3. Na análise da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social –
GFIP, constatou-se que o contribuinte informou a menor o total das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados, não declarou todos os segurados, dentre os
quais, segurados contribuintes individuais e transportador rodoviário autônomo.
Da análise, concluímos que os valores declarados em GFIP, referente ao Salário de
Contribuição e contribuições foram a menor, conforme demonstrado nas planilhas
anexas, denominadas “ANEXO I” referente a Folha de Pagamento dos Segurados
Empregados (servidores estatutários, servidores comissionados, servidores
contratados temporariamente e agentes políticos prefeito e vice-prefeito), “ANEXO
I-A” referente contribuições a cargo dos segurados calculada sobre rubricas sem
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

incidência de contribuição (Rubrica 243 – Função Gratificada Escola Intinerante,
Rubrica 284 – Substituição Temporária Atestado Médido e Pagamento aos exercentes
de cargo eletivo Prefeito e Vice-Prefeito), “ANEXO II” referente a Pagamento a
Contribuinte Individual – membros do Conselho Tutelar, “ANEXO III” referente a
Pagamento a Contribuinte Individual – autônomos, “ANEXO IV” referente a
Pagamento a Transportador Rodoviário Autônomo, “ANEXO V” referente Glosas de
Compensações ou Compensações Indevidas conforme informado em GFIP.
4. Para regularização das informações prestadas e apuração do valor devido
corretamente em GFIP, será necessário a retificação das GFIPs, apurando-se
corretamente o salário de contribuição dos segurados empregados, assim como a
contribuição descontada. Também deve ser informado os segurados contribuintes
individuais (autônomos) e os segurados transportadores rodoviários autônomos com o
respectivo salário de contribuição e contribuição descontada. Informar corretamente a
Categoria dos trabalhadores e códigos de ocorrências, bem como o valor das deduções
referente a salário família e salário maternidade. Também deve ser excluído os valores
compensados indevidamente. Para que as informações prestadas (declaradas) via GFIP
sejam processadas, torna-se necessário a solicitação de desbloqueio das GFIPs
retificadas mediante expediente assinado pelo responsável e protocolado junto a Receita
Federal do Brasil.
(...)
10. Na análise da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social –
GFIP, constatou-se que o contribuinte, compensou contribuições previdenciárias nas
competências 11/2007 a 05/2008, referente o período 11/2002 a 02/2006.
11. Consta que as contribuições previdenciárias compensadas na GFIP nas
competências 11/2007 a 05/2008, tem origem nas contribuições previdenciárias
recolhidas ou parceladas referente ao período 02/2002 a 02/2006, incidentes sobre a
remuneração de agentes politicos exercentes de cargo eletivo (prefeito, vice-
prefeito e vereadores), exigida por força da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997,
que inclui a alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
estabelecendo como segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria de
empregado, “o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que
não vinculado a regime próprio de previdência social”.
12. Conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO inserido no Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal – TIPF de 16/11/2012 e no Termo de Intimação Fiscal – TIF no
002/2013 de 14/03/2013, foi intimado o contribuinte à apresentar documentos referente
ao fato gerador das contribuições compensadas, bem como as GFIPs da época onde
foram informadas as remunerações e contribuições e as GFIPs retificadoras excluindo
as respectivas remunerações e contribuições, bem como as planilhas referente aos
valores compensados e respectivas memórias de cálculo com os valores originais e
corrigidos. O contribuinte não apresentou ao solicitado.
13. Os valores compensados no período 11/2007 a 05/2008 têm origem na Resolução no
26 do Senado Federal de 21 de junho de 2005, que suspende a execução da alínea “h”
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo §1o do
art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 351.717-1 - Paraná, com efeitos ex tunc.
(...)
15. Conforme dispõe a IN MPS/SRP no 15 em seu Art. 6o, Inc. I, a compensação
deverá ser precedida da retificação da GFIP. O contribuinte não retificou as
GFIPs, portanto as compensações informadas nas GFIPs são objeto de glosa.
Também não foram atendidas ou apresentadas as exigências dos itens I e II do §1o
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

do Art. 6o da IN MPS/SRP no 15, aplicando-se o disposto no §2o. Não foi possível
demonstrar os valores originários a serem compensados mês a mês, pois não foi
apresentada nenhuma planilha/tabela demonstrativa dos valores, bem como os
valores corrigidos.
Devidamente intimado, o recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 2929/2943)
atacando todos os autos de infração, com os argumentos aqui sintetizados:
I. PRELIMINARMENTE:
I.I. DA AUSÊNCIA DE IPC (INSTRUÇÃO PARA O CONTRIBUINTE)
Requereu a nulidade do auto de infração pela falta de entrega de relatório com instruções
para o contribuinte sobre o auto de infração.
I.II. DA AUTUAÇÃO POR AMOSTRAGEM
Sustentou a nulidade do auto de infração em razão de ter sido a fiscalização realizada por
amostragem.
I.III. DA PRESCRIÇÃO
Requer o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 174 do CNT. Apresenta
jurisprudência sobre o prazo de prescrição quinquenal.
II. MÉRITO
II.I. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Informa que o Município sofreu fiscalização do Ministério da Fazenda para apuração de
débitos referente à gestão anterior, no que diz respeito à remuneração de transporte
rodoviário de cargas, tendo sido onerado em grande monta.
II.III. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO E À BITRIBUTAÇÃO
Sustenta que as cobranças a título de contribuição previdenciária patronal foram quitadas
por meio do Simples, e que a sua cobrança do Município resultaria em bitributação e
ofensa ao art. 150 da CR/88. Também restariam ofendidos os princípios da capacidade
contributiva, da isonomia, e que a tributação resultaria em confisco.
II.IV.
INSUBSISTÊNCIA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
QUANTO
AOS
SERVIDORES
Alega que, de acordo com a Lei Complementar Municipal no. 9, não há que se falar em
relação contratual sujeita à CLT entre servidor e poder público. Apesar de os servidores,
cargos comissionados e funções de confiança estarem erroneamente com vínculo laboral
celetista, após a decisão do STF na RCL 12382/SC, deverá ocorrer a mutabilidade.
Considerando que o auto de infração considerou o vínculo laboral celetista de tais
funcionários e tomou a remuneração dos servidores em cargo comissionados e funções de
confiança para lançamento das contribuições previdenciárias, devem ser canceladas pois
estes servidores deverão ser considerados como tais pelo regime dos servidores
municipais.
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

II.V. DA COMPENSAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
Sustenta que os valores compensados foram declarados verbas indenizatórias pelo STF e
que tais valores poderiam ser compensados, uma vez que se tratam de valores recolhidos
de março de 2007 a dezembro de 2011, portanto, não alcançados pela prescrição.
II.VI. DA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA
Requer a redução da penalidade aplicada a 20%.
III. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Requer a anulação do auto de infração;
A realização de perícia contábil com os documentos apresentados, indicando assistente e
quesitos;
Requer a intimação para apresentação de novos documentos, caso fique constatada
alguma falha nos documentos apresentados;
Requer a realização de diligência para que a documentação completa seja analisada;
Requer a redução da penalidade aplicada a patamares mais adequados à capacidade
contributiva do recorrente.
O Município apresentou, com a Impugnação, GPS’s e GFIP’s (e-fls. 2944/4413).
Em 17/04/2014, os autos foram a julgamento, tendo sido proferido o Acórdão no.
07-34.654 (e-fls. 4440/4456), pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis, que julgou parcialmente procedente a Impugnação, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
DEBCAD no 37.380.809-7, no 37.380.810-0 e no 37.380.811-9
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos conforme
define o Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os
requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA. INCIDÊNCIA.
O pagamento a pessoa física filiada ao regime geral de previdência social na qualidade
de segurado contribuinte individual configura fato gerador de contribuições a cargo da
empresa.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela lei. Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente
pelo sujeito passivo
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
DEBCAD no 37.380.812-7
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos conforme
define o Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os
requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico científico especializado
para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
O crédito tributário foi retificado pela autoridade fiscal, tendo em vista a
decadência parcial dos créditos, conforme Discriminativos (e-fls. 4430/4439), nos seguintes
termos:
a) mantido em parte o crédito tributário exigido no DEBCAD no 37.380.809-7 no valor
retificado de R$ 227.685,38, consolidado em 29/04/2013, conforme Discriminativo
Analítico de Débito Retificado – DADR (fl.4430), exonerado o crédito tributário no
valor de R$ 209.380,18;
b) mantido em parte o crédito tributário exigido no DEBCAD no 37.380.810-0 no valor
retificado de R$ 59.178,83, consolidado em 29/04/2013, conforme Discriminativo
Analítico de Débito Retificado – DADR (fl.4435), exonerado o crédito tributário no
valor de R$ 194.371,20;
c) mantido em parte o crédito tributário exigido no DEBCAD no 37.380.811-9 no valor
retificado de R$ 1.359,97, consolidado em 29/04/2013, conforme Discriminativo
Analítico de Débito Retificado – DADR (fl.4436), exonerado o crédito tributário no
valor de R$ 1.623,30; e
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

d) mantido em parte o crédito tributário exigido no DEBCAD no 37.380.812-7 no valor
retificado de R$ 254,38, consolidado em 29/04/2013, conforme Discriminativo
Analítico de Débito Retificado – DADR (fl.4438), exonerado o crédito tributário no
valor de R$ 286,49.
A Intimação NURAC no. 260/2014 (e-fl. 4457), foi recebida em 28/05/2014,
conforme AR (e-fls. 4458), tendo o Município apresentado 4 (quatro) Recursos Voluntários, em
18/06/2017, um para cada lançamento, com argumentos sintetizados abaixo:
AI DEBCAD no. 37.380.809-7 (e-fls. 4464/4479)
No que diz respeito a esses débitos, a decisão de piso somente teria afastado os valores
alcançados pela decadência.
Nulidade
Contudo, o lançamento seria nulo em razão da ofensa ao artigo 10 do Decreto no.
70235/72, por não ter mencionado a fundamentação legal, cerceando o direito de defesa
do Município.
Da não vinculação dos recolhimentos realizados
No RADA elaborado pela fiscalização não teriam sido apropriados todos os valores
efetivamente pagos pelo Município, faltando um saldo de R$ 5.254,20, conforme tabela
elaborada (e-fl. 4467).
Base de cálculo das contribuições ao INSS: folha de salários e demais rendimentos
do trabalho
Conceitos jurídicos de salário e remuneração
Discorre sobre o conceito de salário e remuneração pelo trabalho prestado e conclui que é
inconstitucional e ilegal a exigência de contribuições previdenciárias que não apresentam
a característica de habitualidade ou não se constituem em contraprestação ao trabalho
prestado.
Auxílio doença e auxílio acidente;
1/3 de férias, aviso prévio indenizado, auxílio creche e adicionais noturno, de
insalubridade, de periculosidade e de horas-extras, entre outras;
Ilegitimidade das exigências
Sustenta que as contribuições previdenciárias apenas incidem sobre remunerações pagas,
devidas e creditadas aos segurados que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho.
Requer a realização de perícia para apuração dos valores que devem ser excluídos da base
de cálculo, a título de verbas não remuneratórias.
Da multa
Requer a retroatividade da multa mais benéfica, conforme art. 106, II, do CTN, pois teria
sido aplicada a multa de 75% a todo o período.
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

***
AI DEBCAD no. 37.380.810-0 (e-fls. 4464/4479)
No que diz respeito a esses débitos, a decisão de piso somente teria afastado os valores
alcançados pela decadência.
Nulidade
Contudo, o lançamento seria nulo em razão da ofensa ao artigo 10 do Decreto no.
70235/72, por não ter mencionado a fundamentação legal, cerceando o direito de defesa
do Município.
Da compensação
Sustenta que a falta de observância do art. 6o da IN MPS/SRP no. 15/2006 não pode servir
de empecilho à homologação da compensação de créditos resultantes da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, sob pena de ofensa ao princípio do informalismo, da
verdade material e da legalidade.
Da multa
Requer o cancelamento da multa aplicada e defende que seu escalonamento no tempo, na
medida em que o contribuinte apresenta defesas administrativas, ofende o princípio da
ampla defesa, assegurado pelo art. 5o, inciso LV da CR/88.
***
AI DEBCAD no. 37.380.811-9 (e-fls. 4489/4495)
No que diz respeito a esses débitos, a decisão de piso somente teria afastado os valores
alcançados pela decadência.
Nulidade
Contudo, o lançamento seria nulo em razão da ofensa ao artigo 10 do Decreto no.
70235/72, por não ter mencionado a fundamentação legal, cerceando o direito de defesa
do Município.
Da não vinculação dos recolhimentos realizados
No RADA elaborado pela fiscalização não teriam sido apropriados todos os valores
efetivamente pagos pelo Município, faltando um saldo de R$ 5.254,20, conforme tabela
elaborada (e-fl. 4492).
Do respeito ao teto máximo do desconto
Defende o Município que o agente fiscal não teria verificado se os contribuintes
individuais (transportadores autônomos) prestaram serviços a outras empresas e se já
teriam contribuído à previdência atingindo o teto máximo. Dessa forma, o auto de
infração seria inválido, tendo se pautado em presunção.
Da multa
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

Requer a retroatividade da multa mais benéfica, conforme art. 106, II, do CTN, pois teria
sido aplicada a multa de 75% a todo o período.
***
AI DEBCAD no. 37.380.812-7 (e-fls. 4496/4503)
No que diz respeito a esses débitos, a decisão de piso somente teria afastado os valores
alcançados pela decadência.
Nulidade
Contudo, o lançamento seria nulo em razão da ofensa ao artigo 10 do Decreto no.
70235/72, por não ter mencionado a fundamentação legal, cerceando o direito de defesa
do Município.
Da não vinculação dos recolhimentos realizados
No RADA elaborado pela fiscalização não teriam sido apropriados todos os valores
efetivamente pagos pelo Município, faltando um saldo de R$ 5.254,20, conforme tabela
elaborada (e-fl. 4498).
Da progressividade da multa
Requer o cancelamento da multa aplicada e defende que seu escalonamento no tempo, na
medida em que o contribuinte faz defesas administrativas ofende o princípio da ampla
defesa, assegurado pelo art. 5o, inciso LV da CR/88.
A multa de ofício exigida é abusiva
Sustenta que a multa de ofício aplicada à competência de 12/2008 seria desproporcional à
conduta contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e do devido
processo legal material, além de representar verdadeiro esbulho do seu patrimônio.
***
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

Os Recursos Voluntários são tempestivos e serão analisados conjuntamente.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, é preciso pontuar o que se segue.
Os Recursos Voluntários inovaram a discussão inaugurada com a Impugnação,
apresentando argumentos que não foram analisados pela decisão de primeira instância. No
recurso relativo ao AI DEBCAD no. 37.380.809-7 (e-fls. 4464/4479) o recorrente questiona a
necessidade de se observar a limitação da base de cálculo das contribuições previdenciárias, que apenas
devem incidir sobre remuneração e não sobre verbas de natureza indenizatória. O recurso lista várias
verbas que, de acordo com a defesa, não corresponderiam a verbas remuneratórias e não
deveriam ser consideradas no cálculo da contribuição. No recurso interposto relativo ao AI
DEBCAD no. 37.380.811-9 (e-fls. 4489/4495), sustentou-se que a fiscalização teria promovido
os lançamentos sem observar se os contribuintes individuais (transportadores autônomos)
prestaram serviços a outras empresas e se já teriam contribuído à previdência atingindo o teto
máximo. Dessa forma, o auto de infração seria inválido, tendo se pautado em presunção.
Tais argumentos não foram arguidos na Impugnação, não foram objeto de análise
da Delegacia de Julgamento, tendo-se operado a preclusão consumativa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o
professor, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a
balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade. Os
artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226.
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

Entendo, portanto, que o Recurso deve ser recebido parcialmente, pois não há
como conhecer do recurso quando o Recorrente baseia seu pleito em teses não aventadas na
Impugnação, por ter operado a preclusão consumativa. Merece conhecimento apenas os
argumentos apresentados no recurso que foram anteriormente ventilados na Impugnação e
debatidos na decisão de piso, e argumentos relacionados a matérias de ordem pública, que são:
 preliminar de nulidade;
 necessidade de apropriação de valores pagos pelo recorrente;
 da impossibilidade de se negar a compensação;
 da necessidade de se aplicar a multa mais benéfica, nos termos do art. 106,
inciso II do CTN, em virtude do advento da MP no. 449/2008 e da Lei no.
11.941/2009;
 da inconstitucionalidade da multa imposta.
Portanto, no que diz respeito aos argumentos relacionados à base de cálculo das
contribuições lançadas, e a impossibilidade de incidência sobre verbas de natureza não
remuneratórias, bem como sobre a necessidade de se observar se os contribuintes individuais
(transportadores autônomos) prestaram serviços a outras empresas e se já teriam contribuído à
previdência atingindo o teto máximo, entendo que se operou a preclusão consumativa.
2. Da preliminar de nulidade
O recorrente sustenta que os autos de infração seriam nulos em razão da falta de
fundamentação legal e ofensa ao inciso IV, do art. 10, do Decreto no. 70.235/72. Alega que a
falta de menção aos dispositivos legais ofendidos e que embasaram os lançamentos teria
cerceado o seu direito de defesa.
Ao contrário do que afirma o recorrente, todos os autos de infração contêm sua
fundamentação legal, senão, vejamos:
 AI no. 37.380.809-7: Fundamentos legais do débito – e-fls. 25/26,
 AI no. 37.380.810-0: Fundamentos legais do débito – e-fls. 37/,38,
 AI no. 37.380.812-7: Fundamentos legais do débito – e-fls. 50/51,
 AI no. 37.380.811-9: Fundamentos legais do débito – e-fls. 61/62.
O Relatório fiscal também trouxe esclarecimentos sobre os fatos que levaram às
autuações e a metodologia usada nos lançamentos.
Acerca da nulidade suscitada, observo que os Autos de Infração atendem
integralmente aos preceitos do artigo 1422 do Código Tributário Nacional e artigos 103 e 114 do

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e dos recursos voluntários fica evidenciado que o
Município teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo
sido verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação
de nulidade, nos termos do art. 595 do Decreto no. 70.235/72.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente com
observância do disposto na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais,
especialmente o enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento.
Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu o Município de apresentar sua defesa e não foi
violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a preliminar de
nulidade das autuações.
3. Da apropriação dos valores efetivamente recolhidos pelo Município

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
4 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
5 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

O recorrente alegou nos recursos contra os Autos de Infração nos. 37.380.809-7 e
37.380.812-7, que não teriam sido apropriados integralmente os pagamentos realizados pelo
Município nas competências de jan/08, jun/08, set/08, out/08, nov/08, restando a apropriar o
montante total de R$ 5.254,20.
Verificando os Discriminativos do débito e RADA – Relatórios de Apropriação
de documentos (e-fls. 19/26 e 55/62), vê-se que não assiste razão ao recorrente.
Foram reconhecidos os valores recolhidos e estes foram apropriados, no montante
dos lançamentos realizados, obedecendo-se a ordem de apropriação (primeiro segurados e depois
contribuições da empresa). Caso tenham sido observados recolhimentos a maior, o contribuinte
deve apresentar pedido de restituição próprio.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
4. Das Compensações não homologadas
Conforme se viu, foram promovidas compensações (11/2007 a 05/2008) de
créditos decorrentes de pagamento de contribuições previdenciárias recolhidas ou parceladas,
referente ao período de 02/2002 a 02/2006, incidentes sobre a remuneração de agentes políticos
exercentes de cargo eletivo (prefeito, vice-prefeito e vereadores), exigidas por força da Lei no
9.506/97, que restou declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
No Termo de Início da Ação Fiscal (e-fls. 2912/2913) foram solicitados vários
documentos, dentre eles a memória de cálculo das compensações efetuadas e as Guias de
recolhimento e GFIP que originaram os créditos compensados, bem como eventuais retificações.
Especificamente sobre as compensações na GFIP, foram solicitados documentos referente ao
fato gerador das contribuições compensadas, bem como as GFIP’s retificadas. No Termo de
Intimação Fiscal no. 002/2013 (e-fl. 2917) foram solicitadas Planilhas dos valores compensados
no período de 11/2007 a 05/2008, demonstrando os valores originais por competência e
atualização (correção).
O Município não apresentou planilhas e comprovantes dos valores recolhidos que
deram origem aos créditos, conforme solicitado nas intimações. Também não foram promovidas
retificações nas GFIP’s para informar as compensações, de modo que estas não foram
homologadas, o que levou ao lançamento dos débitos das competências 11/2007 a 05/2008, no
AI DEBCAD no. 37.380.810-0.
O Relatório Fiscal fundamentou a glosa da seguinte forma:
10. Na análise da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social –
GFIP, constatou-se que o contribuinte, compensou contribuições previdenciárias nas
competências 11/2007 a 05/2008, referente o período 11/2002 a 02/2006.
11. Consta que as contribuições previdenciárias compensadas na GFIP nas
competências 11/2007 a 05/2008, tem origem nas contribuições previdenciárias
recolhidas ou parceladas referente ao período 02/2002 a 02/2006, incidentes sobre a
remuneração de agentes politicos exercentes de cargo eletivo (prefeito, vice-prefeito e
vereadores), exigida por força da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, que inclui a
alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelecendo
como segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria de empregado, “o
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a
regime próprio de previdência social”.
12. Conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO inserido no Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal – TIPF de 16/11/2012 e no Termo de Intimação Fiscal – TIF
no 002/2013 de 14/03/2013, foi intimado o contribuinte à apresentar documentos
referente ao fato gerador das contribuições compensadas, bem como as GFIPs da
época onde foram informadas as remunerações e contribuições e as GFIPs
retificadoras excluíndo as respectivas remunerações e contribuições, bem como as
planilhas referente aos valores compensados e respectivas memórias de cálculo
com os valores originais e corrigidos. O contribuinte não apresentou ao solicitado.
13. Os valores compensados no período 11/2007 a 05/2008 têm origem na Resolução no
26 do Senado Federal de 21 de junho de 2005, que suspende a execução da alínea “h”
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo §1o do
art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 351.717-1 - Paraná, com efeitos ex tunc.
14. A Instrução Normativa MPS/SRP no 15, de 12 de setembro de 2006 – DOU de
18/09/2006 disciplinou a devolução dos valores arrecadados com base na alínea “h” do
inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art.
13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997. O Art. 6o da IN que trata da
COMPENSAÇÃO, diz:
(...)
15. Conforme dispõe a IN MPS/SRP no 15 em seu Art. 6o, Inc. I, a compensação
deverá ser precedida da retificação da GFIP. O contribuinte não retificou as
GFIPs, portanto as compensações informadas nas GFIPs são objeto de glosa.
Também não foram atendidas ou apresentadas as exigências dos itens I e II do §1o
do Art. 6o da IN MPS/SRP no 15, aplicando-se o disposto no §2o. Não foi possível
demonstrar os valores originários a serem compensados mês a mês, pois não foi
apresentada nenhuma planilha/tabela demonstrativa dos valores, bem como os
valores corrigidos.
O Recurso Voluntário sustenta que o direito à compensação do indébito não
deveria ser obstado pela necessidade de retificação das GFIP’s, conforme determinado na IN
MPS/SRP no 15, em seu art. 6o, Inc. I.
Ocorre que, conforme destacado, a falta da retificação da GFIP não foi a única
causa para a glosa das compensações. O Município foi intimado para comprovar a regularidade
dos créditos indicados à compensação, planilha de cálculo com os valores corrigidos, e não
apresentou os documentos e informações solicitados, de modo que não se desincumbiu de
comprovar a liquidez e certeza dos créditos.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos atributos
de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado não estiver
seguramente estabelecida. Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se
evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das compensações
efetuadas.
Ressalta-se ser este o posicionamento da turma, que em caso semelhante se
posicionou no sentido de manter glosa de créditos cuja liquidez e certeza não foram
comprovadas:
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2011
(...)
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos compensados. Serão
glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou
decisão judicial transitada em julgado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE EXERCENTES DE MANDATO
ELETIVO MUNICIPAL. COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do crédito oriundo da contribuição sobre exercentes de mandato
eletivo para compensação somente poderá ser efetivado se forem preenchidos os
seguintes requisitos: existência da informação do agente político na GFIP inicialmente
apresentada, a fim de comprovar que o Município o considerava como segurado da
Previdência Social; existência de recolhimento igual ou superior ao que foi declarado na
GFIP (valor total devido na competência) e não prescrição ao direito da compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia qualquer
crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos atributos de
certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado não estiver
seguramente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
(Acórdão no. 2401-010.511, 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de
10/11/2022)
Vale destaque para trecho do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite:
Nunca é demais ressaltar que o reconhecimento do crédito oriundo da contribuição
sobre exercentes de mandato eletivo para compensação somente poderá ser efetivado se
forem preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência da informação do agente
político na GFIP inicialmente apresentada, a fim de comprovar que o Município o
considerava como segurado da Previdência Social; (ii) existência de recolhimento igual
ou superior ao que foi declarado na GFIP (valor total devido na competência) e (iii) não
prescrição ao direito da compensação.
No caso dos autos, a ausência de comprovação dos créditos capazes de suportar as
compensações é motivo que, por si só, enseja o reconhecimento da lisura da glosa dos
valores indevidamente compensados, por parte da fiscalização.
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Diante do exposto, além de não ter cumprido as determinações procedimentais
para a realização da compensação, o sujeito passivo não cumpriu o ônus que lhe toca de
comprovar que de fato houve recolhimentos espontâneos e/ou lançamentos de ofício referentes
às contribuições previdenciárias indevidas. Portanto, não há fundamentação de fato a validar a
compensação efetivada pelo sujeito passivo, impondo-se, também por esse motivo, a glosa
integral dos valores da compensação declarada em GFIP.
4. Da Penalidade Aplicada
O recorrente apresenta dois questionamentos sobre a penalidade aplicada:
a) que a fiscalização teria deixado de aplicar a penalidade mais benéfica prevista
na Lei no. 11.941/2009, e por esta razão, a imposição teria se transformado em
verdadeiro confisco, tendo violado os princípios da capacidade econômica, da
proporcionalidade e da razoabilidade; e
b) que a penalidade aplicada de forma escalonada no tempo seria
inconstitucional,
pois
ofenderia
o
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade, e do direito de defesa.
No que diz respeito aos questionamentos de constitucionalidade da penalidade,
cumpre esclarecer que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Já com relação à necessidade de se aplicar a multa mais benéfica, até o advento da
MP no. 449/2008 (competência 11/2008), entendo que assiste razão ao recorrente.
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

A penalidade aplicada aos lançamentos considerou o entendimento anterior à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, confirmado no PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Por meio de tais normativos, a Procuradoria da Fazenda Nacional acolheu a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que especificamente em relação às
obrigações principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do
art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
A manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o tema, o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício:
Lei 8.212/1991, art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430/1996, art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. (grifos
acrescidos)
Vê-se, portanto, que em hipóteses como a dos autos, a Corte afasta a aplicação do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O Parecer SEI no 11.315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Desse modo, a CSRF cancelou a Súmula CARF no. 119 e alterou a sua
jurisprudência, que era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720481/2013-11

art. 35 e no art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista
no art. 35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009.
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Diante do exposto, deve ser aplicada a retroação da multa da Lei no. 8.212/91, art.
35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas para os seguintes argumentos:
 preliminar de nulidade;
 necessidade de apropriação de valores pagos pelo recorrente;
 da impossibilidade de se negar a compensação;
 da necessidade de se aplicar a multa mais benéfica, nos termos do art. 106,
inciso II do CTN, em virtude do advento da MP no. 449/2008 e da Lei no.
11.941/2009;
 da inconstitucionalidade da multa imposta.
Na parte conhecida dos recursos, voto para REJEITAR a preliminar e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art.
35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4532
DF CARF MF
Original